Tribunal: TJMT
Processo: 1037024-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037024-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DALMIR KUHN - CPF: 415.797.981-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E INSCRIÇÕES. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em Ação de Superendividamento, suspendeu descontos em conta do autor e proibiu a inscrição das dívidas em cadastros de inadimplentes, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, antes da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender descontos, limitar compromissos financeiros e impedir registros de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige comprovação mínima da probabilidade do direito, o que não se verifica antes da audiência e da análise do plano de pagamento pelos credores, conforme os arts. 104-A e 104-B do CDC.

4. A simples propositura da ação não autoriza, de imediato, a suspensão da exigibilidade das dívidas ou limitação de descontos sem exame prévio do plano e da boa-fé do consumidor, especialmente porque o procedimento admite controle sobre contratações sucessivas sem cautela financeira.

5. O parecer técnico demonstra que o agravado possui margem mensal disponível, inexistindo comprometimento integral da renda ou violação ao mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a tutela de urgência e afastar a limitação dos descontos.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de descontos, inscrições ou cobranças em ação de superendividamento exige prévia análise do plano de pagamento pelos credores, não sendo suficiente a mera propositura da ação.

2. Ausente demonstração da probabilidade do direito antes da audiência de conciliação (arts. 104-A e 104-B do CDC), é indevida a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde/MT aos autos da
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1003656-35.2025.8.11.0051
, ajuizada em seu desfavor por
DALMIR KUHN.

A decisão (ID. 323792899) deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos feitos pelo Banco do Brasil da conta de depósitos do autor, bem como determinou que os requeridos se abstenham de incluir as dívidas discutidas na ação em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais (ID. 323792892), o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que não há probabilidade do direito invocado nem perigo de dano, uma vez que os contratos foram firmados voluntariamente pelo agravado, que tinha plena ciência dos valores e condições pactuadas.

Alega que o desconto em conta corrente foi expressamente autorizado pelo agravado quando da contratação dos empréstimos, sendo esta a forma de pagamento pactuada, e que a suspensão dos descontos viola o princípio do
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva.

Sustenta, ainda, que o superendividamento do agravado decorreu de sua própria conduta, ao contratar diversos empréstimos sem o devido planejamento financeiro, não podendo agora alegar sua própria torpeza para se eximir do cumprimento das obrigações assumidas.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

Liminar recursal parcialmente concedida para determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre os descontos do ora agravado ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento), conforme ID. 324521867.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 330390384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas do agravado, limitar os descontos incidentes sobre sua renda a 30% dos rendimentos líquidos e excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, diante da alegada condição de superendividamento.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

“104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”

Na hipótese, verifica-se da consulta dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação, designada para o dia 06/02/2026, conforme certidão de ID. 213627734.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura eventual suspensão das dívidas.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no § 3o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão ou limitação do pagamento das dívidas da Devedora, ao menos nesse momento processual.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Outrossim, não obstante as alegações do agravado de comprometimento integral de sua renda, constata-se do parecer técnico juntado (ID. 211665150 – origem) que dispõe de orçamento livre mensal de R$ 2.504,31 (dois mil quinhentos e quatro reais e trinta e um centavos).

Evidencia-se, assim, que os descontos realizados pela instituição agravante, apesar de significativos, não comprometem integralmente a renda do ora agravado, mantendo-se preservado o mínimo existencial.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da parte autora/agravada à limitação dos descontos realizados pelos recorridos, impondo-se o provimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO
– AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES –
RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
- DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.” (N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024) – destaquei.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e afastar a limitação imposta aos descontos realizados, revogando-se, por consequência, a tutela de urgência parcialmente concedida na origem.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025